Tribunal: TJMT
Processo: 1035037-53.2021.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035037-53.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEAN WAGNER FRANCA DE OLIVEIRA - CPF: 734.312.301-72 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL AFASTADA -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL – INCIDÊNCIA DO ART. 27 DO CDC -
NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ –
DIREITO AO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO -
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO –

SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 131667161, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial,
declarando
a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 284,35 (duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos)
.

Ainda, reconheceu a ocorrência da prescrição quanto ao pedido de indenização por danos morais, determinando o cancelamento definitivo da restrição creditícia.

Em argumento recursal, o recorrente alega a inaplicabilidade da prescrição trienal, pugnando pela fixação da indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega a nulidade dos atos processuais à sentença, ao argumento de não ter sido intimada do referido
decisum
. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a arguição da reclamada de nulidade processual por ausência de intimação da Dra.
Flávia Neves Nou de Brito
, OAB/MT 29.613/A, acerca da sentença prolatada nos autos, uma vez que a referida causídica foi devidamente intimada do
decisum,
conforme

DJE nº
11186/2022
, disponibilizado em
23/03/2022
.

O recorrente insurge-se quanto ao indeferimento do pleito no que concerne a indenização a título de danos morais.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial,
declarando
a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 284,35 (duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos)
.

Ainda, reconheceu a ocorrência da prescrição quanto ao pedido de indenização por danos morais, determinando o cancelamento definitivo da restrição creditícia.

No entanto, em se tratando de relação de consumo aplica-se o prazo quinquenal, previsto no art. 27 do CDC, tendo como termo inicial a data do efetivo conhecimento pelo consumidor da inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes.

No caso, o autor teve ciência inequívoca acerca do respectivo apontamento em
30/07/2021
, conforme se vê do documento de negativação anexado no id. 131666285, ajuizando a presente demanda em
03/11/2021
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – PLEITO INDENIZATÓRIO EXTINTO PELA PRESCRIÇÃO TRIENAL
– DEVER DE INDENIZAR –
AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
– NÃO COMPROVADA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA – DANO MORAL OCORRENTE – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando relação de consumo, aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, prevista no art. 27 do CDC, sendo que sua fluição tem início a partir da data da ciência do ato ilícito pelo consumidor
.

Assim, não há que se falar em prescrição quando o Autor tomou conhecimento da dívida pela retirada de extrato nos órgãos de proteção ao crédito em 30/04/2020, ajuizando a ação de reparação de danos morais em 07/05/2020.

Os autos estão devidamente instruídos e maduros, permitindo-se o julgamento do feito no estado em que se encontra, conforme estatuído no artigo 1.013, §3º, inciso I, do NCPC.

Não demonstrada a legitimidade da negativação deve a mesma ser declarada como inexistente.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar.

O montante fixado deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que para o presente caso fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ante a negativação de seu nome indevidamente, posto que não comprovada a relação jurídica entre as partes.

Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT - Recurso Inominado nº: 1011531-82.2020.8.11.0002, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Julgado em 15/10/2020) (grifei)

Logo, inaplicável o artigo 206, § 3º, V, do Código Civil, razão pela qual
afasto
a ocorrência de prescrição trienal no presente caso.

Pois bem.
O cerne recursal cinge-se na possibilidade de arbitramento de indenização a título de danos morais,
decorrente da inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes
.

Assim, como a ilegitimidade do débito é incontroversa, passo à análise quanto ao pleito de danos morais.

No caso, não há se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que o autor, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
14/11/2016 – id. 131666285
),
já possuía
outra anotação preexistente
no cadastro de inadimplência
, realizada pela
Caixa Econômica Federal
, em
04/07/2016
, a qual somente foi excluída em
14/04/2021
,
conforme histórico de negativações abaixo:

São Paulo, 12 de Julho de 2022

Carta Nº
HA0722026799

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
73431230172

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 73431230172:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0045936022793719080000 14/04/2016 24/06/2016 04/07/2016 14/04/2021 4.744,58

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

102985191000158208 23/10/2017 20/11/2017 30/11/2017 11/12/2017 165,94

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

102985191000158208 23/12/2017 20/01/2018 30/01/2018 25/02/2018 166,07

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

102985191000158208 23/02/2018 25/03/2018 04/04/2018 29/04/2018 166,15

Empresa

NATURA COSMETICOS S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

1600182799003 13/03/2018 05/04/2018 04/01/2024 06/04/2018 § 341,69

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

102985191000158208 23/05/2018 24/06/2018 04/07/2018 02/09/2018 165,88

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

102985191000158208 23/07/2018 02/09/2018 12/09/2018 09/09/2018 § 334,40

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

102985191000158208 23/06/2018 17/09/2018 27/09/2018 31/10/2020 1.585,95

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

3071627-000000 10/02/2019 21/02/2019 03/03/2019 14/03/2019 95,11

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

3071627-000000 10/03/2019 20/03/2019 30/03/2019 15/04/2019 95,11

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

3071627-000000 10/06/2019 24/06/2019 04/07/2019 02/07/2019 § 548,33

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

3071627-000000 10/07/2019 23/07/2019 02/08/2019 05/08/2019 548,33

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

3071627-000000 10/08/2019 21/08/2019 21/05/2025 26/08/2019 § 548,33

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

3071627-000000 10/02/2019 10/12/2020 24/12/2020 22/12/2020 § 95,11

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

3071627-003680 10/05/2021 20/05/2021 18/02/2027 23/05/2021 § 330,48

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

3071627 10/10/2021 22/10/2021 06/11/2021 10/11/2021 632,05

§ - Não disponibilizado para consulta

****************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

NADA CONSTA

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 12/07/2022 às 14:48:22

================================================================================================================

A
ssim,
não restando demonstrada a ilegalidade da anotação preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter a sentença recorrida,
por fundamento diverso
. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022